Tribunal: TJSP
Processo: 2045855-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIAS DE EX-SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DE PARTE COEXEQUENTE – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUCESSORES INDEFERIDA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS CONDICIONADO AO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIAS DE EX-SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DE PARTE COEXEQUENTE – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUCESSORES INDEFERIDA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS CONDICIONADO AO AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO PERANTE O D. JUÍZO COMPETENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE RESPECTIVOS HERDEIROS E SUCESSORES DA REFERIDA PARTE COEXEQUENTE FALECIDA À HABILITAÇÃO NOS AUTOS NO POLO ATIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE À DISPENSA DE INVENTÁRIO, ARROLAMENTO, PARTILHA OU SOBREPARTILHA PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o conhecimento e a análise do respectivo inconformismo voluntário, com fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC/15, cuja matéria deverá ser reapreciada oportunamente na origem. 2. No mérito recursal, é possível a habilitação de herdeiros e sucessores de parte coexequente, falecida, independentemente da existência de Inventário, Arrolamento, Partilha ou Sobrepartilha. 3. Possibilidade, ainda, de levantamento de valores depositados nos autos, pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados da parte litigante falecida, reconhecida. 4. Observância do disposto nos artigos 110, 313, I, §§ 1o e 2o, II, 687 a 692 e 778 do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da habilitação de herdeiros e sucessores da parte coexequente, falecida, Geralda Luisa Monteiro Dionisio; b) determinação para a habilitação do respectivo Espólio, por meio de Inventariante. 7. Decisão, recorrida, reformada, para autorizar o seguinte: a) habilitação de herdeiros e sucessores da parte e coexequente, falecida, Geralda Luisa Monteiro Dionisio; b) levantamento de valores depositados nos autos, em favor da parte mesma parte litigante falecida, no momento processual oportuno, pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados, independentemente da existência de Inventário, Arrolamento, Partilha ou Sobrepartilha, desde que preenchidos os demais requisitos legais pertinentes. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados da parte coexequente, falecida, Geralda Luisa Monteiro Dionisio, provido.